Tribunal: TJMT
Processo: 1010845-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010845-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA -
ME
AGRAVADOS: ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e outros (15).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELA EMPRESA AGRAVANTE E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – PEDIDO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos - Cumprimento Provisório de Sentença (Ação de Cobrança) no 1031284-05.2020.8.11.0041, intentada por ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e outros, indeferiu o pedido de assistência judiciária à agravante e rejeitou a impugnação por ela ofertadas nos autos.
Em síntese, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a imediata suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento do presente agravo.
Em seguida, protesta pela reforma da decisão de primeiro grau para: (i) conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos; (ii) determinar que os cálculos a serem elaborados observem apenas as folhas ponto apresentadas em grau recursal, especificamente aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2018, ignorando as folhas ponto que não forem de tal período e inadmitindo nova folhas ponto apresentadas em cumprimento de sentença; e (iii) afastar a incidência da multa e honorários de 10% sobre o valor remanescente, autorizando sua aplicação após o trânsito em julgado da decisão que homologar os cálculos do contador, e ultrapassado o prazo de 15 dias de pagamento voluntário, conforme previsão do art. 523 do CPC.
Menciona que é devedora de mais de um milhão de reais em impostos, e as declarações de imposto de renda e fiscais anexas demonstram que a empresa não tem movimentação financeira, que não tem valores recebidos e o pouco que tinha a receber já está bloqueado pela justiça.
Afirma que os agravados apresentaram NOVOS documentos em sede de cumprimento provisório de sentença, referente a novas folhas ponto, até então desconhecidas do processo, como por exemplo Id 34839040 (MAIO 2018), os quais não poderiam ser contabilizados.
Consigna que ficou determinado no acórdão exequendo que o pagamento dos plantões se daria com base nas folhas ponto apresentadas EM GRAU RECURSAL, e não com base em NOVAS folhas ponto a serem apresentadas em sede de cumprimento de sentença, tratando-se de novos documentos pré-existentes não apresentados em momento oportuno, razão pela qual devem ser desconsiderados e desentranhados dos autos.
Refere que a probabilidade do direito resta patenteada nos autos por todo o conjunto argumentativo, bem como o perigo de dano, levando em consideração o elevado valor do processo, e que o mesmo já está bloqueado judicialmente, eventual pagamento adiantado aos agravados, sem nem ao menos saber o valor da condenação.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque estão ausentes elementos que apontam risco de dano imediato e perigo na demora do julgamento que exija a concessão da liminar pretendida.
Sobre a assistência judiciária, esta é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o § 2o do artigo 99 do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso dos autos, antes de analisar o pedido, foi oportunizado à agravante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, sendo, inclusive, exemplificado no despacho os documentos dos quais poderia se valer.
A recorrente entendeu por bem apresentar o balancete contábil do ano de 2020 e 2021, no qual, considerando a diferença do ativo circulante e o passo circulante, há equilíbrio financeiro, demonstrando, com isso, sua capacidade para arcar com as custas processuais, inclusive, com o preparo recursal, cujo valor não é de grande monta e não compromete o seu funcionamento.
Aliás, como bem pontuou o Julgador a quo, mesmo se fosse o caso de deferimento do benefício, a sua concessão não importa efeito retroativo, de modo que a parte não está eximida do pagamento da condenação em honorários e das custas judiciais estabelecidos no título judicial.
Por derradeiro, quanto às demais matérias, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Ficam as partes, desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator